Tribunal: CARF
Processo: 13016.000225/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício, considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000225/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.630 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
MARCELO FRANCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício,
considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos
em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção
da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da
controvérsia
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000225/2010-19
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000225/2010-19

A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 233/260) interposto pelo Contribuinte
MARCELO FRANCIO, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/POA (e-fls. 217/227), que julgou
improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 2/11), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário:
2005
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000225/2010-19

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. A obtenção de informações junto às
instituições financeiras, por parte da administração tributária, a par de amparada
legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste,
porquanto em contrapartida existe o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por
dever de ofício.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não sendo
da competência desta instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de
atos legais.
Súmula CARF Juros Selic: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos ano-calendário 2005, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituição financeira,
não tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente intimado, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Relatório Fiscal de e-fls.12 a 18 e demonstrativos de e-fls. 19 a 35.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 188.180,52, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 412.679,88.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2013 (e-fl.230), o
contribuinte interpôs em 15/05/2013 recurso voluntário (e-fls. 233/260), e reitera os argumentos
ofertados em sede de impugnação, os quais sintetizo a seguir
- decadência parcial do lançamento, com relação aos créditos bancários ocorridos
entre janeiro e maio de 2005 pela regra do 4o do art. 150 do CTN;
- nulidade do procedimento fiscal em razão da quebra de sigilo bancário que não
observou as regras procedimentais cabíveis;
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000225/2010-19

- nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa ocasionado pelo
indeferimento da perícia na decisão de primeira instância, pois o pedido para realização da prova
pericial solicitada na impugnação foi devidamente fundamentado;
- nulidade prevista no artigo 59, II, do Decreto na 70.235, de 1972, pelo
cerceamento ao amplo direito de defesa do contribuinte, pois a autuante inverteu o ônus da prova
quando, na verdade, caberia ao Fisco provar as irregularidades supostamente existentes;
- que somente aqueles ingressos que acrescem ao patrimônio do contribuinte é que
poderão ser computados na base do tributo;
- que a movimentação bancária era derivada da prática regular da troca de cheques
que deveria ser caracterizada como atividade de factoring o que enseja a equiparação do
Impugnante à empresa jurídica individual;
- que o valor apurado deve ser referente ao arbitramento de lucro da pessoa
jurídica equiparada pela prática habitual de atos econômicos: assessoria creditícia (factoring) ou
assemelhadas;
- que caberia à fiscalização, independentemente de alegação do fiscalizado,
atribuir CNPJ ao sujeito passivo e arbitrar o valor do lucro das operações;
- que a ausência de esclarecimentos detalhados sobre a movimentação bancária
deveu-se ao volume dos números, das datas e da natureza dos registros constantes dos extratos,
por isso o pedido de perícia feito em fase de impugnação;
- que as presunções levantadas no Auto de Infração caem por terra a partir da
correta consideração das atividades desenvolvidas;
- que deve ser reformulada a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento,
devendo ser julgado integralmente improcedente o Auto de Infração, ou parcialmente procedente
ao tributar apenas o percentual de 1% a 3% dos valores que circularam na conta corrente do
Impugnante pelo serviço de factoring exercido;
- que não foram computados os dividendos recebidos pelo requerente das
empresas de que era sócio, conforme informado em sede de fiscalização;
- que computou-se em duplicidade os rendimentos declarados pelo Impugnante na
Declaração entregue ao Fisco, os quais foram recebidos através da conta bancária própria;
- inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic para atualização de créditos
tributários.
É o Relatório.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000225/2010-19

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém dele conheço apenas parcialmente, pois deixo de
conhecer da alegação de inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic para atualização de
créditos tributários, em razão do disposto na Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Decadência
O interessado argumenta que seriam decadentes os créditos tributários referentes
aos depósitos de janeiro a maio de 2005 pela regra contida no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional. Aduz que no caso de suposta omissão de rendimentos, decorrentes de
depósitos bancários, o prazo decadencial opera-se mês a mês, a teor do que dispõe o §49 do art.
42 da Lei no 9.430/96.
Quanto ao alegado, cumpre destacar que a ciência do lançamento se deu em
17/05/2010 (e-fl. 147) e os depósitos considerados no lançamento ocorreram no anos-calendário
2005.
O entendimento deste Conselho acerca da contagem de prazo decadencial em se
tratando de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não
comprovada já se encontra pacificado por meio da Súmula CARFno38, a saber:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O período do auto de infração é relativo ao ano-calendário de 2005, considerando-
se ocorrido o fato gerador, portanto, em 31/12/2005. Tendo em conta que a ciência do
lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se no dia 17/05/2010, não há que se falar em decadência
do crédito tributário, segundo o prazo quinquenal do § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional (CTN) ou qualquer outra contagem. Rejeito a preliminar invocada.
Sigilo Bancário
Quanto à violação de sigilo do recorrente pela utilização de informações bancárias
para presunção de rendimentos, sem prévia autorização judicial, destaco que o procedimento está
amparado no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulado pelo art. 1o
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000225/2010-19

do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Mediante a
instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já
se posicionou. Trata-se da Súmula CARF no 35:
O art. 11, §3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016,
com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da
LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado, nos termos do § 2o do art. 62 do RICARF (Portaria MF 343/2015). Portanto, não
há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso
às informações bancárias do recorrente. Rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Da Alegação de Nulidade Por Indeferimento da Perícia
Alega o recorrente que o indeferimento da prova pericial implicou no cerceamento
do direito de sua defesa, impondo-se que se anule a decisão recorrida.
Aduz que o pedido foi devidamente fundamentado e que a perícia é fundamental
para apurar o valor corretor do lançamento que deve ser referente ao arbitramento de lucro da
pessoa jurídica equiparada, pela prática habitual de atos econômicos: assessoria creditícia
(factoring) ou assemelhadas.
A legislação tributária de regência, qual seja, o Decreto no 70.235/77, determina
que todas as provas sejam juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de infração,
vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnaste fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000225/2010-19

§ 5. °. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Importante notar que a legislação tributária, estabelece que a autoridade de
primeira instancia determinará, a realização de perícia quando entendê-la necessária. Os artigos
18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo fiscal, assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
As razões para o indeferimento do pedidos de perícia suscitado pelo recorrente na
impugnação foram adequadamente analisados no voto condutor do acórdão recorrido e o
indeferimento do pedido foi devidamente motivado pelo julgador de primeira instância, senão
vejamos:
Perícia (diligência)
O contribuinte solicitou diligência. O reclamante fez tal pedido sem indicar os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados,
nem trouxe elementos que indiquem que a perícia vá obter o que deveria apresentar e
não foi apresentado. Dessa maneira, por não seguir o que dispõe o art. 16, parágrafo 1o,
do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não formulado o pedido de diligências.
“§ 1o Considerarseá não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Observe-se, à margem, pelos mesmos motivos relacionados acima, que entendemos não
estar demonstrada a necessidade de perícia, conforme estipulado no artigo 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei 8.748/1993, que preceitua o
indeferimento de diligências ou perícias quando entendidas desnecessárias. Com efeito,
a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por
uma das partes. A realização de perícia pressupõe, ainda, que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Nesse sentido, colaciono a Súmula CARF no 163, aprovada recentemente pelo
pleno, em sessão de 06/08/2021:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No caso concreto, a resposta para os quesitos formulados ou se encontram nos
autos ou poderiam ter sido trazidas pelo recorrente no momento da impugnação.
Por todas essas razões, rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
por não restar configurado o alegado cerceamento do direito de defesa e demonstrada a evidente
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000225/2010-19

improcedência dos argumentos suscitados pela recorrente.

Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada. De acordo com o Termo de Relatório Fiscal de
e-fls. 12/18, o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos
bancários relativamente a contas correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção
legal de omissão de receitas.
O recorrente afirma que os depósitos bancários, por si só, não configuram
rendimentos tributáveis, eis que não representam sinais exteriores de riqueza e/ou acréscimo
patrimonial para o titular da conta bancária.
No entanto, cuida-se de alegações de defesa que não se sustentam em face do
conteúdo explícito do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
(...)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
O contribuinte foi autuado com base na aplicação da presunção legal do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, em que se considera omissão de rendimentos tributáveis quando o titular
de conta bancária mantida junto à instituição financeira, após regularmente intimado, deixa de
comprovar a origem dos recursos nela creditados.
Segundo o preceptivo legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000225/2010-19

nome. Portanto não merece ser acolhida a tese do recorrente de que seria nulo o auto de infração
pela inversão do ônus da prova.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000225/2010-19

Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
No caso dos autos o recorrente alega que a movimentação bancária era derivada
da prática regular da troca de cheques que deveria ser caracterizada como atividade de factoring,
que seria equiparado à empresa jurídica individual devendo ser tributado pelo lucro.
Acrescenta ainda que a ausência de esclarecimentos detalhados sobre a
movimentação bancária deveu-se ao volume dos números, das datas e da natureza dos registros
constantes dos extratos, por isso o pedido de perícia feito em fase de impugnação.
Contudo, coaduno com o disposto no acórdão recorrido, pois entendo que a
documentação acostada aos autos não é suficiente para comprovar o alegado.
Examinados os autos, constata-se que, na fase preparatória do lançamento, apesar de
intimado para comprovar a origem dos depósitos bancários, o interessado não
apresentou comprovação documental.
Agora, em sua peça impugnatória, apesar de toda a legislação retrotranscrita lhe impor o
ônus de demonstrar a origem de seus créditos bancários constantes do Auto de Infração,
o insurgente também não apresenta documentos que comprovassem de forma
inequívoca a origem de cada depósito bancário.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu art.
16, inciso II, e de conformidade com o art. 333 do Código de Processo Civil, aplicável à
espécie de forma subsidiária, caberia ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato
afirmado na impugnação.
Corroborando o exposto, Paulo Celso Bonilha, na obra “Da Prova no Processo
Administrativo Tributário – Ed. Dialética, pág. 68/70”, ensina que:
“Fazer justiça, em princípio, é aplicar lei ao fato. Indispensáveis, portanto, à
administração da justiça o conhecimento da lei e da verdade do fato. A descoberta desta
verdade como elemento essencial ao julgamento impõe a exigência da prova.(...) Cabe,
portanto, ao impugnante indicar os pontos de discordância e com isto deduzir os fatos
sobre os quais versará o litígio. (...) Quanto aos fatos, porém, impõe-se a prova dos que
forem alegados e controversos e, por isso mesmo, relevantes ou influentes no
encaminhamento da decisão do litígio”
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos levantados pelo Fisco em nome do
interessado, deverão ser presumidos, com a devida autorização legal, como rendimentos
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000225/2010-19

auferidos pelo autuado no ano-calendário em apreço. Assim tem decidido o Egrégio
Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme ementas a seguir transcritas,
reconhecendo como legítima a presunção de omissão de rendimentos originada por
depósitos bancários, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos:
(...)
O contribuinte alega que não foram computados os rendimentos já declarados, mas não
apresenta documentos comprovando essa afirmação. As relações comerciais, bancárias,
fiscais apresentam características formais, para gerarem os efeitos, obrigações, que lhe
são próprias. O registro das operações, a documentação, é condição necessária, legal,
para preservar o direito das partes envolvidas. Mesmo que as operações tenham
ocorrido como o contribuinte afirmou, e inclusive para o tipo de operação descrita, é
necessária a documentação comprobatória para que seja feita a exclusão solicitada com
coincidência entre datas e valores.
O contribuinte não traz aos autos documentação comprobatória individualizada,
com coincidência de datas e valores, que permitam fazer uma vinculação aos depósitos lançados.
Alega que a ausência de esclarecimentos detalhados sobre a movimentação bancária deveu-se ao
volume dos números, das datas e da natureza dos registros constantes dos extratos. Tenta atribuir
responsabilidade que é sua de apresentar documentos em sede de impugnação à perícia.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
As declarações firmadas por terceiros (e-fls. 183/213), trazem valores
aproximados de trocas de cheques e datas imprecisas das supostas transações, e portanto, não se
prestam a comprovar os depósitos lançados.
Quanto ao pedido de dedução dos dividendos supostamente declarados no ajuste
anual, o recorrente mais uma vez faz meras alegações. Não há provas nos autos de vinculação de
depósitos em datas e valores com rendimentos que foram declarados.
Portanto, não há como deduzir os rendimentos declarados do lançamento em
questão, pois não houve comprovação de que os valores depositados nas contas do recorrente
neles estariam contidos. Também não há como tributar os valores na pessoa jurídica, pois não há
provas suficientes nos autos para vincular os depósitos à suposta atividade de factoring.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Importa salientar que nenhum documento comprobatório foi trazido aos autos
junto com o recurso aviado. Tampouco argumentos novos foram oferecidos que confrontassem a
decisão recorrida. Portanto, entendo que não restaram comprovados os depósitos, devendo ser
mantidos os valores lançados pela fiscalização.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000225/2010-19

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital